Tribunal: TCU
Processo: 023.532/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto pelo Ministério Público Federal em nome de Valeria Cristina Santos de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 317/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Valéria Cristina Santos de Oliveira, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria de Valéria Cristina Santos de Oliveira, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens b.1 e b.3 do Acórdão 317/2022-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigente as decisões proferidas nos Agravos de Instrumentos 1005757-89.2020.4.01.000 e 1041687-08.2019.4.01.0000, atualmente pendentes de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério Público Federal que acompanhe o desenrolar dos processos judiciais referidos no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia da sentença proferida nas citadas açoes, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens b.1 e b.3 do Acórdão 317/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Ministério Público Federal e à interessada, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.